Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010913-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. R. R. S. R. - CPF: 091.152.371-50 (AGRAVADO), JACIANE ANTONIA DE SOUZA - CPF: 039.911.501-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FRAUDE – MATÉRIA CONTROVERTIDA A SER ESCLARECIDA NA ORIGEM – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

À luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia à vida e à saúde do paciente, não se mostra coerente reformar a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde de paciente autista enquanto pendente, na ação de origem, instrução probatória para esclarecer, especialmente, a suposta fraude alegada pela operadora de saúde para o cancelamento unilateral do contrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010913-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

J. R. R. S. R.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar
n. 1003823-19.2024.8.11.0041,

ajuizada por JOÃO RAFAEL RODRIGUES SOUZA REIS, representado por sua genitora Jaciane Antônia de Souza, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a Agravante restaure o plano de saúde do menor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Aduz que “
este não é o primeiro processo distribuído pelo Agravado em face desta Agravante visando a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar, tendo distribuído anteriormente o processo de nº 1030204-98.2023.8.11.0041, que tramitou perante a 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, e foi extinto por desistência da parte Agravada (...) depois que a Operadora demonstrou a ocorrência de fraude àquele Juízo, que acabou por não apreciar a manifestação
”.

Assevera que “
fez uma investigação interna relativa às solicitações de Vossa Senhoria, onde verificou que na solicitação de tratamento junto à UNIMED CUIABÁ constaram informações de contato diferentes dos seus dados cadastrais
”, visto que o e-mail de contato, “
na verdade, pertence à Clínica Luz Azul inscrita no CNPJ sob o nº 48.617.952/0001-85, de propriedade do advogado Miguel Jorge Prado de Camargo Libos
”.

Afirma que “
constatada a alteração de documento particular com a intenção de obter medida liminar para custear tratamento que já estava autorizado dentro da rede credenciada, e direcionar o cumprimento da liminar a clínica de propriedade do advogado que representa o Agravado no processo, ficou demonstrada fraude em detrimento desta Operadora, que resultou no cancelamento unilateral do contrato
”, ocorrido em 22/01/2024, sendo que a Agravante, em “
cumprimento a legislação de regência (artigo 13, parágrafo único, inciso II, Lei n°. 9.656/98), a Unimed Cuiabá encaminhou notificação acerca do cancelamento do contrato para todos os endereços físicos e eletrônicos do Agravado cadastrados no sistema
”.

Cita que esse
modus operandi
ocorreu em diversos outros processos patrocinados pelo seu advogado e que “
a parte foi instruída a ajuizar a ação com o único objetivo de forçar o cumprimento de uma liminar na clínica Luz Azul, de propriedade do seu advogado, que certamente ganharia muito dinheiro através de sua clínica
”.

Afirma que “
o Agravado e sua família estavam cientes da ocorrência da fraude e, ao contratar o mesmo advogado para representá-los nesta demanda, demonstraram anuir completamente com a sua conduta, sendo, portanto, descabida a alegação do Juízo a quo, de que a fraude teria sido praticada por terceiro, pois demonstrada a ciência e anuência dos familiares do Agravado
”.

Alega que “
a parte Agravada não tece uma única linha sobre a inocorrência de fraude, ou mesmo sobre o seu desconhecimento sobre a fraude, portanto, a motivação que levou o Juízo a conceder a antecipação de tutela não passa de conjectura do Juízo, sem qualquer embasamento fático
”, visto tratar-se de “
fato incontroverso, que dispensa a produção de provas
”.

Defende que a “
Resolução nº 195/2009 está revogada e, portanto, seus artigos não têm mais efeito no mundo fático. Mesmo que a norma ainda estivesse em vigor, não seria cabível ao caso concreto, tendo em vista que ela se aplica somente em casos de rescisão imotivada
” e contratos coletivos, de forma que
“
a jurisprudência apresentada pelo Juízo a quo para subsidiar sua decisão absolutamente não se aplica ao caso em comento
”.

Pugna pelo provimento do recurso “
a fim de cassar a tutela de urgência deferida em primeiro grau
”.

Contrarrazões – Id. 215200197.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 218837696, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar n. 1003823-19.2024.8.11.0041, ajuizada por JOÃO RAFAEL RODRIGUES SOUZA REIS, representado por sua genitora Jaciane Antônia de Souza, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a Agravante restaure o plano de saúde do menor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Em que pesem as alegações recursais, a decisão não carece de reforma.

De fato, não se olvida que, em relação aos planos individuais e familiares, o art. 13 da Lei n. 9.656/98 proíbe a rescisão unilateral imotivada do contrato por iniciativa da operadora de saúde, ressalvada as hipóteses de falta de pagamento ou fraude, esta última considerada pela Agravante.

Lado outro, certo é que o Agravado possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID: F.84), demandando acompanhamento multiprofissional para suprimento de déficits sociais e problemas comportamentais para garantia de sua saúde.

Nesse cenário, como pontuado pelo parecer ministerial, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia à vida e à saúde do paciente, “
não se mostra coerente reformar a decisão agravada que determinou o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 48 horas, mesmo porque a ação de origem demanda a realização de instrução probatória para esclarecer, especialmente, a suposta fraude
”.

Anota-se que a decisão agravada limitou-se a determinar o restabelecimento dos serviços do plano de saúde do Autor/Agravado, sem direcioná-los para alguma clínica em específico, e que eventual prejuízo financeiro da Recorrente poderá ser recuperado ao final da lide caso sagre-se vencedora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024